Tribunal: TJDFT
Processo: 0762065-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. PACOTE DE BEBIDAS CONTRATADO E NÃO DISPONIBILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial "para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da citação".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 57429159 e 57429164). Custas e preparos recolhidos.
3. Em suas razões recursais (ID 57429159), o réu sustenta que a situação vivenciada pelas autoras não tem potencial para gerar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Aduz que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado.
4. Em suas razões recursais (ID 57429164), as autoras sustentam que sofreram um prejuízo financeiro, visto que pagaram a quantia de R$ 2.314,92 pelo serviço e não o utilizaram em razão do problema causado pelo réu. Alegam que devem ser ressarcidas do valor pago. Pedem a reformada sentença, com a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 2.314,92.
5. Contrarrazões das autoras (ID 57429172) pugnando pelo desprovimento do recurso do réu. Contrarrazões do réu (ID 57429173) pugnando pelos desprovimento do recurso das autoras.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram claramente que a parte requerida descumpriu sua obrigação contratual e não disponibilizou às autoras o serviço de fornecimento de bebidas (pacote My Drinks) conforme contratado, não obstante o pagamento efetuado pelas requerentes. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o réu ser condenado a indenizar às autoras pelos danos sofridos.
9. Dano material. O prejuízo material das autoras é evidente, pois as requerentes pagaram a quantia de R$ 2.314,92 (dois mil, trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) pelo serviço de fornecimento de bebidas (pacote My Drinks) e, no entanto, não puderam desfrutar do serviço conforme contratado. Isso porque, por conta de erro nos sistemas do réu, as autoras não puderam consumir as bebidas livremente, sendo obrigadas a lançar, separadamente, os produtos eventualmente consumidos, para pagamento ao final, no checkout da viagem. Tanto foi assim que os poucos itens consumidos pelas autoras somente foram estornados pelo requerido ao final da viagem. Assim, deve o réu ser condenado a ressarcir às autoras o montante pago pelo serviço de bebidas adquirido mas não disponibilizado, com os acréscimos legais.
10. Dano moral. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, no caso, o dano extrapatrimonial restou inegavelmente caracterizado, diante da frustração e do constrangimento provocados pelo réu ao deixar de fornecer o serviço adquirido pelas autoras. Vale notar que a viagem de cruzeiro em questão tinha a duração de 7 (sete) dias e, não obstante a reclamação feita pelas autoras logo no primeiro dia da viagem, o problema somente foi solucionado no sexto dia, frustrando totalmente as expectativas das autoras de desfrutar do serviço de bebidas contratado. Ademais, tal situação demonstrou profundo descaso por parte do réu em solucionar o impasse. Enfim, o estresse emocional vivenciado pelas requerentes ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano moral. Quanto ao montante arbitrado na sentença (R$5.000,00), entendo que o valor observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
11. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASOS EXTENSOS E RECORRENTES. DESORGANIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la (solidariamente com a 1a ré) ao pagamento de R$2.556,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais) a título da danos materiais, bem com a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor/recorrido, a título de reparação por danos morais. O Juízo de origem concluiu que no período em que os recorridos usufruíam o pacote de viagens em cruzeiro marítimo ocorreram diversas falhas na prestação de serviços da recorrente, motivo pelo qual deve ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos causados a eles. 3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o evento se tratava de um cruzeiro fretado pela 1a ré. No mérito, alega de forma genérica que não haveria praticado nenhum ilícito, pois teria cumprido com todos os seus deveres contratuais, não havendo falar em dano. Defende, também, que não existiria prova suficiente para fundamentar o pedido de indenização por danos morais. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais. 5. Contrarrazões apresentadas ID.36724007. Os recorridos, em síntese, refutam as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços (ID. 36723801), rejeito a preliminar suscitada. 8. Conforme descrito na sentença, observo que restou incontroverso nos autos que durante a viagem dos recorridos ocorreram: " a) atraso de mais de cinco horas em relação ao horário agendado para o check-in dos autores, que enfrentaram filas extensas sem quaisquer informações ou assistência prestadas pelas Requeridas; b) atraso de 2 horas e 40 minutos no desembarque no dia 08/11/2021, o que ocasionou à perda do transfer oficial do evento pelos autores no trajeto Porto de Santos/SP ao Aeroporto de Guarulhos/SP." 9. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC). 10. Outrossim, na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, hipótese não vislumbrada nos autos. 11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. 12. No caso em apreço, observo que os recorridos se desincumbiram do seu ônus processual e comprovaram o dano material invocado quando apresentaram o contrato de prestação de serviços ID. 36723800 e o comprovante de transferência do valor pago pelo uso do transporte privado de passageiro ID. 36723960. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da decisão em relação a este tópico. 13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. 14. Na hipótese, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade dos recorridos, pois devido a falha na prestação de serviços da recorrente restou evidenciado um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos emocionais, pois, durante toda a viagem eles enfrentaram filas duradouras (mais de 5 horas) e atrasos extremos, dentro e fora do navio (ID. 36723802/36723808), somados a desorganização e o descaso da recorrente, não podendo a situação vivenciada ser caracterizada como simples aborrecimento ou mero descumprimento contratual. 15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. 16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença também deve ser mantida neste tópico. 17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995. (Acórdão 1600199, 07185001220218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu a ressarcir às autoras, pelos prejuízos materiais sofridos, a quantia de R$ 2.314,92 (dois mil, trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do Código Civil). Mantida sentença de dano moral fixada em cinco mil reais. Condeno o réu, recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.